Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART.784, §3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, busca-se a execução de acordo de distrato de contrato de franquia assinado pela credora, pela parte executada, bem como por duas testemunhas, sendo que as assinaturas digitais não possuem a identificação do provedor de assinatura digital.

2. Em razão dessas circunstâncias, o Juiz a quo concedeu à parte exequente, ora apelante, a oportunidade de comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico que fundamenta a execução, diante do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001.

3. Em observância a tais requisitos, verifica-se que a Medida Provisória no 2.200-2/2001 não trouxe nenhuma vedação para a utilização de assinatura eletrônica por meio de certificados particulares, não emitidos pela ICP-Brasil, para que seja reconhecida a autoria e autenticidade de documento assinado de forma eletrônica. 3.1. Além disso, o art. 4o da Lei 14.063/2020 classificou as assinaturas emitidas de forma eletrônica em três categorias: simples, avançada e qualificada, ficando definido no §1o do referido dispositivo que os três tipos de assinatura caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular. 3.2. Em complemento, o art. 10, §2o da MP 2.200-2/2001 prescreve que “o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

4. A apelante não se desincumbiu do ônus da prova, de demonstrar a regularidade do título executivo. 4.1 Para que o distrato presente nos autos seja considerado um título executivo extrajudicial devem estar reunidos os atributos da exigibilidade, liquidez e certeza.

5. Recurso conhecido e não provido.